Tribunal: TJDFT
Processo: 0707039-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ausência dos requisitos legais.
1. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica depende da descrição de fatos que configurem, em tese, alguma das hipóteses legais (CCB 50) que a autoriza e, quando houver, a juntada da respectiva prova pré-constituída. Não havendo essa prova, poderá ser produzida na fase instrutória do próprio incidente.
2. Os fatos alegados pelo agravante – encerramento irregular de atividades e ausência de bens – por si sós não justificam a instauração do incidente, ainda que sejam reputados verdadeiros.